Tribunal: TJDFT
Processo: 0718488-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE. ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO BASEADO NA QUESTÃO FÁTICA CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE FORMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
1. O incidente do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil não admite a interposição de Embargos de Declaração contra a o Acórdão da Turma em sede de rejulgamento.
2. Inexistência de violação à tese jurídica contida em recurso repetitivo, pois a Turma, além de ter adotado a mesma tese, apenas trouxe uma consideração fática para afastar a sua incidência.
3. Acórdão mantido em rejulgamento previsto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.